Tribunal: STJ
Processo: 0860432-88.2019.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104115 - RN(2025/0444123-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A
MARE
MANSA
COMERCIO
DE
MOVEIS
E
ELETRODOMESTICO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARIANA INGRID DANTAS DE SOUSA - RN017944
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
AGRAVADO
: R M DE MENEZES DANTAS
OUTRO NOME
: ANTONIO MARCELINO DANTAS
ADVOGADO
: THIAGO JOFRE DANTAS DE FARIA - RN008345
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. USO
ANTERIOR E DE BOA-FÉ DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME
FÁTICO E PROBATÓRIO.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b1aaa91e-eb74-498e-8474-33cade0bc48c

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b1aaa91e-eb74-498e-8474-33cade0bc48c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104115 - RN(2025/0444123-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A
MARE
MANSA
COMERCIO
DE
MOVEIS
E
ELETRODOMESTICO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARIANA INGRID DANTAS DE SOUSA - RN017944
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
AGRAVADO
: R M DE MENEZES DANTAS
OUTRO NOME
: ANTONIO MARCELINO DANTAS
ADVOGADO
: THIAGO JOFRE DANTAS DE FARIA - RN008345
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. USO
ANTERIOR E DE BOA-FÉ DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME
FÁTICO E PROBATÓRIO.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A MARÉ MANSA
COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL EM ‘AÇÃO
DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA, CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS’.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. USO DE MARCA. ALEGAÇÃO DE
EXCLUSIVIDADE PELO TITULAR DO REGISTRO. DIREITO DE
PRECEDÊNCIA POR USO ANTERIOR DE BOA-FÉ. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO § 1o DO
DA LEI DE PROPRIEDADE
ART. 129
INDUSTRIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54773921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:38
Código de Controle do Documento: ea13fe35-01a1-4653-9373-d5d0b2bee305

1. Apelação interposta por A Maré Mansa Comércio de Móveis e
Eletrodomésticos Ltda., objetivando impedir o uso da marca “A Maré
Mansa” pelo apelado, Antônio Marcelino Dantas, com fundamento no
registro da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI). O apelado alega direito de precedência, baseado em uso prolongado
e de boa-fé da marca, desde a década de 1970, com anuência do criador
original, Sr. Durval José Dantas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o uso prolongado e de boa-
fé da marca “A Maré Mansa” pelo apelado, com a anuência do criador
original da marca, configura direito de precedência, conforme o § 1o do
da Lei de Propriedade Industrial.
art. 129
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Propriedade Industrial, em seu
assegura ao titular do
art. 129,
registro o direito de uso exclusivo da marca, mas o § 1o do mesmo artigo
resguarda o direito de precedência àquele que comprovadamente usava a
marca de boa-fé antes da data de prioridade ou depósito do pedido de
registro.
4. O apelado utiliza a marca “A Maré Mansa” desde a década de 1970, com
autorização tácita do fundador da apelante, o que caracterizou o uso
contínuo e de boa-fé, confirmando a consolidação de uma relação de
confiança legítima entre as partes.
5. Testemunhos indicaram que o uso compartilhado da marca se manteve
pacífico e sem oposição formal por décadas, demonstrando que a apelante
reconheceu tacitamente o direito do apelado, o que sustenta a aplicação do
princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.
6. Não houve provas de concorrência desleal ou de desvio de clientela por
parte do apelado, sendo que as operações comerciais de ambos ocorrem em
regiões distintas e sem confusão para o consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. O direito de uso da marca poder ser garantido àquele que utiliza uma
marca de boa-fé e de forma contínua antes do pedido de registro, desde que
comprovado o uso pacífico e a ausência de oposição formal.” (e-STJ, fls. 859-
860)

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, as agravantes alegam violação aos arts. 489, § 1o, II e IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil; 2o, 129, 130, 189, 190 e 195 da
e 884 do
Lei 9.279/1996;
Código Civil.
Sustenta que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão não enfrenta
argumentos relevantes sobre concorrência desleal, princípios da territorialidade e da
especialidade, e limita-se a conceitos genéricos sem motivação concreta.
ii) há desconsideração do direito de uso exclusivo da marca registrada e do dever do
titular de zelar pela integridade material e reputação dos sinais distintivos.
iii) houve reprodução e imitação de marca com potencial de confusão, além da
prática de concorrência desleal, consubstanciada em confusão do consumidor e desvio de
clientela.
iv) há enriquecimento sem causa, pois o recorrido se aproveita indevidamente dos
investimentos e da reputação vinculados à marca da recorrente.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 923-935).
Documento eletrônico VDA54773921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:38
Código de Controle do Documento: ea13fe35-01a1-4653-9373-d5d0b2bee305

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, A Maré Mansa Comércio de Móveis e
Eletrodomésticos Ltda. ajuíza ação de abstenção de uso indevido de marca, cumulada com tutela
de urgência e indenização por danos morais e materiais, contra Antônio Marcelino Dantas.
Sustenta deter o uso exclusivo da marca “A Maré Mansa” por registro no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, aponta concorrência desleal, confusão no mercado consumidor e
reprodução não autorizada de signos marcários, além de violação aos princípios da
territorialidade e da especialidade, requerendo a cessação do uso e indenização.
A sentença julga improcedentes os pedidos. Reconhece que o demandado usa a
marca desde a década de 1970, de boa-fé, por autorização informal do fundador da autora; afasta
desautorização tácita em 1979; destaca depoimentos que confirmam uso pacífico, colaboração
entre as empresas e ausência de concorrência em uma mesma cidade; conclui inexistir ato ilícito
e, por isso, rejeita o pleito indenizatório (e-STJ, fls. 902-903).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte conhece e nega
provimento à apelação. Afirma que, embora o
assegure uso exclusivo ao titular do
art. 129
registro, o § 1o resguarda direito de precedência a quem usava de boa-fé antes do depósito;
constata uso prolongado e pacífico da marca pelo apelado, com anuência tácita do criador; aplica
boa-fé objetiva e segurança jurídica; e reafirma inexistência de concorrência desleal ou
confusão, pois as operações ocorrem em regiões distintas. Mantém a sentença e majora
honorários (e-STJ, fls. 859-865).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação aos arts. 489, § 1o,
incisos II e IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; aos arts. 2o, 129, 130, 189, 190 e
195 da
bem como ao
do Código Civil. Todavia, o apelo não merece
Lei n. 9.279/1996;
art. 884
prosperar.
Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos arts. 489, § 1o, II e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que,
embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as
questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
Documento eletrônico VDA54773921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:38
Código de Controle do Documento: ea13fe35-01a1-4653-9373-d5d0b2bee305

CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.695.384/MT,
MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Dessa forma, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem apresentou de maneira clara, precisa e suficiente os fundamentos que embasaram seu
convencimento, apreciando todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que
tenha adotado fundamentação suficiente, porém diversa daquela pretendida pela recorrente.
No que tange à alegada violação dos arts. 2o, 130, 189 e 190 da
e
Lei n. 9.279/1996
do
do Código Civil, verifica-se que o conteúdo normativo dos dispositivos invocados no
art. 884
apelo nobre não foi apreciado pelo Tribunal a quo, nem a tese correspondente foi suscitada nos
embargos de declaração opostos. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide, por
analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
Documento eletrônico VDA54773921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:38
Código de Controle do Documento: ea13fe35-01a1-4653-9373-d5d0b2bee305

2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
GALLOTTI
23/6/2025,
26/6/2025,

No tocante à alegada violação ao
da Lei de Propriedade Industrial, a
art. 129
recorrente sustenta que teria havido desconsideração do direito de uso exclusivo da marca
registrada e do dever do titular de zelar pela integridade material e pela reputação dos sinais
distintivos, afirmando ainda a ocorrência de reprodução e imitação de marca com potencial de
confusão, bem como a prática de concorrência desleal, consubstanciada na confusão do
consumidor e no desvio de clientela. Todavia, o recurso em apreço não merece prosperar.
No presente caso, o acórdão recorrido consignou que o recorrido utiliza a marca
desde a década de 1970, de forma contínua e de boa-fé, com anuência tácita do fundador da
recorrente, havendo uso pacífico e compartilhado, sem oposição formal. À luz do
§ 1o,
art. 129,
da Lei de Propriedade Industrial, o Tribunal reconheceu o direito de precedência, destacando a
aplicação da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, bem como a inexistência de provas de
concorrência desleal, desvio de clientela ou confusão do consumidor, fixando a tese de que o
direito de uso pode ser assegurado a quem comprova utilização anterior, contínua e de boa-fé da
marca. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do
:
decisum

"Entretanto, a legislação também resguardou, no § 1o do mesmo , o direito de
dispositivo precedência àquele que, comprovadamente, utilizava a marca de
boa-fé antes da data de prioridade ou depósito do pedido de registro,
assegurando a continuidade do uso da marca sem prejuízo do direito do
Essa previsão teve por objetivo proteger situações
titular do registro.
jurídicas consolidadas no tempo, especialmente quando o uso anterior ao
registro ocorria de forma pacífica e contínua.
O apelado, por sua vez, defendeu que utilizava a marca “A Maré Mansa”
desde a década de 1970, com autorização tácita do Sr. Durval José Dantas,
fundador da apelante, de forma que o uso da marca antecedeu o registro
formal feito pela apelante. A existência de uma relação próxima entre as
famílias e a anuência do Sr. Durval para o uso da marca, confirmada por
testemunhas ouvidas nos autos, reforçou a tese de que o apelado agiu de boa-
fé e sob a confiança de que poderia continuar a utilizar o nome fantasia “A
Maré Mansa” em suas atividades comerciais.
Os depoimentos prestados evidenciaram que o uso compartilhado da marca
entre os envolvidos foi mantido de maneira harmoniosa por décadas, sem
qualquer oposição formal por parte da apelante, o que demonstrou uma
consolidação fática do direito de uso da marca pelo apelado, sendo aplicável,
portanto, a exceção legal prevista no § 1o do
da Lei de Propriedade
art. 129
Industrial.
A boa-fé objetiva constitui um princípio basilar do ordenamento jurídico
brasileiro e deve ser observada no trato das relações negociais,
especialmente em situações onde houve uma expectativa legítima de
continuidade. A ausência de contestação formal durante um longo período
Documento eletrônico VDA54773921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:38
Código de Controle do Documento: ea13fe35-01a1-4653-9373-d5d0b2bee305

implicou o reconhecimento tácito do direito de uso pelo apelado, o que
configurou uma relação jurídica de confiança e cooperação que não poderia
ser ignorada.
O entendimento de que o uso prolongado e pacífico de uma marca, com a
anuência do detentor original, legitimou o direito de precedência encontra
respaldo na jurisprudência e visou preservar a estabilidade das relações
comerciais, evitando que o registro tardio de uma marca prejudicasse o
Assim,
exercício consolidado de uma atividade econômica preexistente.
negar a possibilidade de continuidade do uso ao apelado implicaria ignorar
a realidade fática construída ao longo dos anos e contrariar o princípio da
segurança jurídica, que protege situações de confiança legítima e
estabilidade nas relações sociais e econômicas.
Não se verificou, nos autos, qualquer elemento que indicasse concorrência
desleal ou tentativa de desvio de clientela por parte do apelado. Pelo
contrário, os relatos indicaram que as partes desenvolveram suas atividades
de forma independente, sem interferir nas operações uma da outra. As
testemunhas relataram que, apesar de utilizarem o mesmo nome fantasia,
as lojas operavam em regiões distintas e não houve indícios de que o uso da
marca pelo apelado pudesse causar confusão ao consumidor quanto à
A inexistência de litígios anteriores também
procedência dos produtos.
corroborou a boa-fé do apelado em relação ao uso da marca. , que a
sentença acertadamente reconheceu o direito de continuidade.
Desse modo conclui-se do uso da marca pelo apelado, nos termos do § 1o do
da Lei de Propriedade Industrial." (e-STJ Fl.864)
art. 129

Contudo, modificar a conclusão adotada pelo eg. TJ-RN, no sentido de afastar o
reconhecimento do uso anterior, contínuo e de boa-fé da marca pelo recorrido, bem como a
inexistência de concorrência desleal ou confusão do consumidor, exigiria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via do recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54773921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:38
Código de Controle do Documento: ea13fe35-01a1-4653-9373-d5d0b2bee305

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.104.115 / RN
Número Registro: 2025/0444123-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08604328820198205001 8604328820198205001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A MARE MANSA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
MARIANA INGRID DANTAS DE SOUSA - RN017944
AGRAVADO
: R M DE MENEZES DANTAS
OUTRO
NOME
: ANTONIO MARCELINO DANTAS
ADVOGADO
: THIAGO JOFRE DANTAS DE FARIA - RN008345
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:01
Código de Controle do Documento: 6cbc81ac-2f69-46c3-b179-a0138b1ee17f

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:01
Código de Controle do Documento: 6cbc81ac-2f69-46c3-b179-a0138b1ee17f